Tribunal: TCU
Processo: 019.753/2003-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de Pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame contra Acórdão 5929/2015-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar à Universidade Federal de Goiás e aos recorrentes a decisão.